Tribunal: TJSP
Processo: 1002852-82.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Inconformismo da parte com o resultado – Pretensão de alteração da forma de incidência dos juros – Questionamento que foge aos limites do recurso utilizado – Ausentes pontos em contradição, omissão ou obscuridade - Conhecidos pela tempestividade – Embargos REJEITADOS.